Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), VALDIVINO FUZARO RAMOS - CPF: 041.260.971-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (IMPETRANTE), ILDEAFONSO CARVALHO RODRIGUES - CPF: 613.706.853-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI JOSE DA SILVA - CPF: 038.111.291-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ –

2.

MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– SUJEITO QUE SE EVADIU DO LOCAL DOS FATOS, SENDO LOCALIZADO DOIS DIAS DEPOIS PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que tem o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a dualidade de réus, assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e, ainda, as medidas de prevenção à proliferação da COVID-19 adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, o que, inicialmente, impediu a designação de data para a audiência de instrução.

Outrossim, a inércia da i. defesa do paciente em atender a determinação judicial proferida em maio do corrente ano, só o fazendo em meados de outubro, caracteriza a sua desídia, a incidir o entendimento da Súmula n.o 64 do STJ.

2.

Legítima a prisão preventiva lastreada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra a periculosidade social que o paciente
aparenta possuir, bem assim diante do risco de que, uma vez em liberdade, tente novamente empreender fuga do distrito da culpa, como supostamente o fez após a consumação do delito, uma vez que tais fatores concretos evidenciam o
periculum libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. LARA MOERSCHBERGER NEDEL

PACIENTE(S)

VALDIVINO FUZARO RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, por
decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 0003031-49.2019.8.11.0044, código 11486072, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §3o, inc. II, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que há
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que foi recolhido ao cárcere no dia
02/12/2019
, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, sem que exista data designada para a audiência de instrução, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Lado outro, assevera que
inexistem os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
, pois afirma que nada de concreto revela em que aspecto a liberdade do increpado representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, sendo insuficiente a mera alegação da gravidade do crime imputado para justificar a adoção da medida extremada, notadamente porque alega que o encarcerado é primário, residente em endereço certo, com família constituída e exercente de trabalho lícito.

Diante de tais argumentos, a impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente, mediante o relaxamento ou revogação da sua prisão preventiva.

A ordem veio munida com os documentos de ID 59657453 ao ID 59657458.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
59978955) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 60481955.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 63344018).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Valdivino Fuzaro Ramos
foi preso em flagrante delito na data de
02/12/2019
por ter praticado, em tese, em coautoria com o corréu
Ildeafonso Carvalho Rodrigues
, o crime tipificado no art. 157, §3o, inc. II, do CP, levado a efeito em face da vítima Ivonei José da Silva.

Remetido o auto flagrancial ao d. juízo plantonista, no dia
03/12/2019
foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, a qual foi mantida na audiência de custódia realizada em
12/12/2019
.

Encerrado o Inquérito Policial e remetido ao i. órgão ministerial, a denúncia foi ofertada em
13/12/2019
, a qual foi recebida pelo d. magistrado singular no dia
18/12/2019
, com a determinação da citação pessoal dos réus.

Citado, o paciente apresentou sua resposta à acusação no dia
27/01/2020
, enquanto o corréu
Ildeafonso
, por meio da i. Defensoria Pública, juntou aos autos a sua defesa preliminar no dia
18/03/2020
.

No dia
29/05/2020
a d. autoridade acoimada de coatora ratificou o recebimento da denúncia e determinou a intimação da advogada constituída pelo paciente para justificar a necessidade da solicitação de imagens capturadas no dia dos fatos pelas câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais que ficam próximos ao bar em que se encontravam os supostos autores do crime e a vítima, antes da consumação do latrocínio, bem como do local em que foi encontrado o cadáver do ofendido e a impossibilidade da obtenção de tal prova por seus próprios meios.

Outrossim, afirmou que, em razão do momento pandêmico vivenciado e a teor das Portarias-Conjuntas n.o 247, de 16 de março de 2020;

n.o 249, de 18 de março de 2020; n.o 305, de 28 de abril de 2020; n.o 343, de 22 de maio de 2020, que dispõem acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, dentre as quais, a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório, “
necessário se faz que a audiência seja designada tão logo a situação de Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo”
.

O aludido despacho foi devidamente publicado constando a advogada constituída pelo acusado
Valdivino
como habilitada para receber as intimações, à qual, ainda, foi enviado um e-mail pela Secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT para tomar ciência da deliberação judicial e apresentar sua resposta acerca do que determinado.

Posteriormente, com a migração do processo originário ao sistema PJe, o d. juízo determinou, no dia
12/08/2020
, a intimação das partes para se manifestarem quanto à conformidade do feito, tendo o Ministério Público dado sua ciência em
18/08/2020
; a i. defesa do paciente em
25/08/2020
, pugnando, ainda, pelo prosseguimento regular do feito, nada se manifestando acerca do despacho proferido em
29/05/2020
; e a i. Defensoria Pública, que assiste o corréu
Ildeafonso,
apresentou sua ciência no dia
06/09/2020.

Na sequência, a fim de evitar qualquer arguição de cerceamento de defesa e consequente prejuízo à marcha processual, no dia
05/10/2020
, a d. autoridade tida por coatora determinou novamente a intimação da i. defesa do paciente para que se manifestasse quanto à produção de provas que requisitou e a impossibilidade de obtenção por seus próprios meios, o que foi atendido no dia
13/10/2020
, sendo na sequência o feito remetido ao i. órgão ministerial para a colheita de sua manifestação, o que se deu em
15/10/2020
, estando atualmente o processo concluso em gabinete para deliberação judicial, conforme informações obtidas no sistema PJe.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde a data de
02/12/2019
, ou seja, há mais de onze meses, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto, até o momento,
não constatei a existência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito
,
uma vez que o contexto dos autos demonstra que o feito está tramitando regularmente, com a tomada das medidas necessárias em tempo hábil.

Com isso, eventual elastério no trâmite processual da ação penal originária justifica-se nas particularidades do caso em apreço, que conta com duplicidade de réus, assistidos por defensores diversos, um, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, fatores estes que, em certa medida, causam dilação na instrução probatória, sem configurar afronta à razoável duração do processo.

Outrossim, não há como desconsiderar que em razão do momento pandêmico ora vivenciado, foram adotadas providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, o que inviabilizou à d. autoridade tida por coatora, ao apreciar as respostas à acusação apresentadas pelos acusados e ratificar o recebimento da denúncia, designar data para a audiência de instrução e julgamento, uma vez que, à época, encontrava-se em meio as medidas profiláticas de combate à COVID-19.

De mais a mais, a própria i. Defesa do paciente deixou de responder ao chamamento processual, ao manter-se inerte em relação ao despacho judicial proferido no dia
29/05/2020
, não apresentando sua justificativa acerca do pedido de solicitação de imagens de vídeo de monitoramento de estabelecimentos comerciais situados na Comarca de Paranatinga/MT, o que somente foi atendido em
13/10/2020
, após nova determinação de sua intimação, a afastar a alegação de excesso de prazo,
nos termos da Súmula n.o 64 do STJ
,
in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas do caso concreto, inexistido, portanto, coação ilegal, mesmo porque
a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica na hipótese em apreço
.

Há de se ter em conta, nesse contexto,
que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, mas, sim, certa contribuição da i. Defesa para o maior elastério no trâmite processual, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Do exame detido dos éditos judiciais, verifico que a medida extremada foi decretada com lastro na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de latrocínio é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou evidenciado nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos termos de declarações, na certidão de óbito da vítima e termos de depoimentos,
os quais revelam que o increpado supostamente envolveu-se na consumação do latrocínio levado a efeito em face da vítima
Ivonei José da Silva.

No que tange ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular fundamentou a indispensabilidade do encarceramento provisório para o
resguardo da ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado no cenário delituoso, que revela a audácia e destemor de quem os praticou, a sugerir a periculosidade social do paciente, que exige a sua manutenção em cárcere para garantir a segurança pública.

Outrossim, frisou que logo após o cometimento do delito os suspeitos teriam se evadido do distrito da culpa, o que indica a intenção de não serem responsabilizados criminalmente, buscando meios para frustrar o direito do Estado de punir, tornando-se necessária a medida extremada, também, para a
salvaguarda da aplicação da lei penal.

Com efeito, da análise detida da prova pré-constituída depreende-se que, no dia 30/11/2019, o favorecido nessa ordem, o coacusado
Ildeafonso
e a vítima Ivonei José estavam no “Bar do Giro”, desde o período vespertino, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca. E, após o fechamento do estabelecimento comercial, o que se deu por volta das 21h00min, o paciente e o suposto comparsa teriam insistido para o ofendido acompanhá-los até o “Bar A Poderosa”, o que foi por este recusado.

Na sequência, a vítima teria se dirigido à Rua 10 de maio, situada no Bairro Concórdia, na comarca de Paranatinga/MT, sendo seguida por
Valdivino
e o suposto comparsa, os quais, em dado momento, aproveitando-se que Ivonei José estava demasiadamente embriagado, a impedir que oferecesse qualquer resistência, supostamente teriam o abordado e, mediante violência, brutalmente exercida com pauladas, chutes e pedradas, ceifaram a vida do ofendido e dele subtraíram uma aparelho celular e certa quantia em dinheiro não determinada, tomando rumo ignorado logo após a consumação do delito, sendo localizados somente no dia 02/12/2020, após os investigadores diligenciarem no intuito de encontrar os supostos autores do crime.

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o paciente seja mantido em cárcere provisório para garantir a ordem social e o direito do Estado de punir, visando evitar que, uma vez solto, volte a causar insegurança em toda a sociedade e tente, mais uma vez, foragir do distrito da culpa, pois a forma como supostamente executou o latrocínio e, na sequência, empreendeu fuga evidencia uma gravidade concreta que extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal e sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime
” (HC 163068, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que
“
Além disso, ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios, para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas,
como a não localização, ausência do distrito da culpa,
a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. Desse modo, justifica-se a prisão, também, como forma de garantia da aplicação da lei penal.
” (AgRg no HC 588.600/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, e para o resguardo da aplicação da lei penal, por ter foragido logo após o cometimento do crime, não há como considerar
que a decisão segregatícia se apresenta desfundamentada ou mal motivada, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, atendendo-se o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e dos meios e fins do processo, por haver um perigo de que, obtida a soltura pretendida, encontre novos estímulos para tumultuar o meio social e evadir-se do distrito da culpa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VALDIVINO FUZARO RAMOS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020